Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-89.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801117-89.2023.8.14.0076

APELANTE: JACI CORDEIRO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BENEFÍCIO CONVERTIDA EM CONTA CORRENTE TARIFADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., além de condená-la por litigância de má-fé. A autora alegou ter tido sua conta benefício convertida para conta corrente com tarifa mensal sem prévia ciência ou anuência, o que teria gerado descontos mensais indevidos sob a rubrica “Cesta B. Expresso4”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) aferir se houve informação clara e prévia sobre a possibilidade de manter conta com serviços essenciais gratuitos; (iii) avaliar a existência de dano material e moral; (iv) examinar a correção da condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples formalidade na adesão contratual não supre a exigência legal de informação clara e adequada sobre a existência de conta gratuita, nos termos do art. 6º, III, do CDC e da Resolução 3.919/2010 do Bacen.

4.

É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços e pela ausência de dever de informação, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

5.

A cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem consentimento claro e com ausência de opção por conta gratuita, configura prática abusiva e falha no dever de informação.

6.

A hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e com renda mínima, impõe o reconhecimento do dano moral, dada a natureza alimentar dos valores descontados indevidamente.

7.

É devida a repetição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos efetuados após essa data, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS do STJ.

8.

Ausente prova de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos pela autora, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias sobre conta previdenciária, sem informação clara e prévia sobre a possibilidade de conta gratuita, caracteriza prática abusiva e falha no dever de informação.

2.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de má-fé do fornecedor.

3.

Descontos mensais indevidos em conta de aposentadoria configuram dano moral, sobretudo em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.

4.

A ausência de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos afasta a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398; CPC/2015, arts. 373, I, e 80, II. Resoluções Bacen n.º 3.919/2010 e 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800229-22.2023.8.14.0044, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 30.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 05/05/2026 a
12/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Jaci Cordeiro dos Reis em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Acará, que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, ademais, condenou a parte autora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, em virtude da suposta alteração da verdade dos fatos, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente o processo, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, condenando o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa.

Sem custas em face da gratuidade deferida a autora.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade da conversão da conta benefício da autora para conta corrente tarifada, com a consequente repetição dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, inicialmente, a existência de vício de consentimento na contratação dos serviços bancários que ensejaram os descontos impugnados. Narra que, ao procurar a instituição financeira para abertura de conta com o objetivo de receber proventos previdenciários, não lhe foi oportunizada a escolha por uma conta isenta de tarifas, conforme preconizam as normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que assinou documentos genéricos, sob a forma de contrato de adesão, sendo surpreendida posteriormente com descontos sistemáticos e indevidos sob a rubrica “CESTA B.EXPRESSO4”, identificados em extratos bancários colacionados aos autos.

Argumenta que os documentos apresentados pelo banco foram assinados na mesma data da abertura da conta, mas não demonstram consentimento válido, livre e informado, sendo preenchidos de forma posterior, com evidentes sinais de imposição unilateral de cláusulas abusivas. Alegando, portanto, a configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, assevera que a ausência de opção por conta com serviços essenciais gratuitos e a não informação adequada sobre a natureza dos descontos bancários constituem violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, salienta que a sentença desconsiderou as provas carreadas, como o contrato bancário e os extratos que evidenciam a ocorrência de descontos sucessivos. Invoca o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para pleitear a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a indenização por danos morais, tendo em vista o abalo psicológico e financeiro sofrido, especialmente considerando sua condição de idosa e aposentada, com rendimentos limitados ao salário mínimo.

No ponto em que a sentença a condena por litigância de má-fé, a apelante repudia tal conclusão, afirmando que jamais alterou a verdade dos fatos e que sua conduta foi motivada por legítima dúvida jurídica acerca dos lançamentos em sua conta, decorrentes de contrato bancário viciado por ausência de informação. Alude que não houve dolo, sim desconhecimento técnico, de modo que a condenação por má-fé processual seria indevida e desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da justiça gratuita, o afastamento da condenação por litigância de má-fé, a declaração de nulidade da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre a conta benefício, a repetição em dobro dos valores descontados, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20%, além da inversão do ônus de sucumbência.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao apelo (id. 29647767, págs. 1/15), refutando os fundamentos articulados pela recorrente, defendendo a higidez da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem e, ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, ante a alegada alteração da verdade dos fatos.

Explica que a parte \utora, ora recorrente, celebrou contrato bancário de maneira regular, livre e consciente, tendo firmado, de forma válida, adesão à conta corrente com pacote tarifado, não havendo que se falar em vício de consentimento, tampouco em prática abusiva. Sustenta que todos os serviços utilizados pela parte Apelante decorreram do exercício legítimo da autonomia contratual, sendo os descontos decorrentes de cláusulas previamente aceitas, circunstância que descaracteriza qualquer ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Rechaça, ademais, a tese de superendividamento ou hipervulnerabilidade, sustentando que não houve cerceamento à livre escolha da consumidora, tampouco omissão no dever de informar. Assinala que não há nos autos comprovação da ausência de consentimento ou da prática de conduta fraudulenta por parte da instituição financeira, ressaltando que os lançamentos bancários impugnados correspondem à contraprestação por serviços efetivamente prestados, em conformidade com os limites autorizados pela regulamentação do Banco Central do Brasil.

No que tange ao pleito de repetição de indébito, o Apelado afirma que não há nos autos qualquer prova de cobrança indevida, tampouco demonstração de que os valores debitados não corresponderam a serviços efetivamente utilizados pela Autora. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a devolução em dobro somente se justifica em casos de má-fé do fornecedor, hipótese que, no seu entender, restou completamente afastada, haja vista a ausência de qualquer elemento indicativo de dolo ou abuso.

Frisa, outrossim, a inaplicabilidade da indenização por danos morais, alegando que os atos narrados não extrapolam o mero dissabor cotidiano, tampouco configuram violação a direito da personalidade. Assevera que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva capaz de ensejar o dano extrapatrimonial alegado, salientando, ainda, a ausência do nexo de causalidade entre a atuação da instituição bancária e o suposto abalo moral sofrido.

Como fundamento subsidiário, e apenas para fins de eventualidade, o Apelado argumenta que, mesmo em sendo reconhecido o dever de indenizar, o valor pleiteado revela-se desproporcional e destituído de razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Invoca, nesse ponto, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento indevido, sugerindo que, em caso de condenação, o
quantum
indenizatório deve observar os parâmetros jurisprudenciais firmados para hipóteses análogas, considerando-se a ausência de qualquer prejuízo de grande monta ou repercussão social relevante.

Por fim, pugna pela manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta à Apelante, sob a justificativa de que esta teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer os termos do contrato bancário, quando, na verdade, dele se beneficiou voluntariamente. Sustenta que tal conduta revela intenção deliberada de induzir o juízo a erro, o que enseja a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Autora, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, acrescendo-se, ainda, a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85 do CPC.

O Ministério Público, com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente pela manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais (id. 31143368, págs. 1/4).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade das cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada pela parte Apelante para recebimento de benefício previdenciário, bem como à análise da validade do termo de adesão ao pacote de serviços, diante da alegada supressão do dever de informação por parte da instituição financeira, e, por consequência, à existência de dano material e moral indenizável.

Alega a parte apelante, em síntese, que ao procurar a instituição financeira para a abertura de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, não lhe foi dada a opção de escolher livremente o tipo de conta bancária, sendo imposta a contratação de conta corrente tarifada, com descontos mensais que não autorizou e dos quais sequer tinha ciência.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos e as razões recursais, verifica-se que assiste razão à apelante.

Ressalta-se, a princípio, que é incontroverso nos autos que a parte autora anuiu, à primeira vista, “formalmente” com termo de opção à cesta de serviços do Banco, isto é, adesão a pacote de serviços bancários (id. 29647748, págs. 1/8). Contudo, a validade formal do instrumento não é suficiente, por si só, para legitimar a cobrança, quando ausente a comprovação de que a consumidora recebeu
informação clara, adequada e ostensiva
acerca da possibilidade de optar pelos serviços essenciais gratuitos.

Dessarte, a controvérsia não reside, portanto, na existência de assinatura contratual, mas na regularidade informacional da contratação, à luz do microssistema de proteção do consumidor.

Nessa perspectiva, é incontroverso que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º
[1]
e 3º
[2]
do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias representadas pelo pacote de serviços que vinha sendo descontado diretamente de sua conta bancária. A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil instituiu os chamados
serviços essenciais
, que devem ser disponibilizados gratuitamente aos consumidores, abrangendo as transações bancárias básicas, como fornecimento de cartão de débito, quatro saques mensais, duas transferências entre contas da mesma instituição, dois extratos em terminal eletrônico, consulta ilimitada via internet, entre outros. Vejamos a redação do dispositivo que disciplina os referidos serviços:

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;

h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

(...)

Outrossim, impõe-se frisar a resolução n.º 3.402/2006 do Bacen, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas. Nesse sentido

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

§ 2º Para efeito do disposto no caput, inciso II, a indicação da conta de depósitos a ser creditada deve ser objeto de comunicação pelo beneficiário à instituição financeira contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito como instrumento de relacionamento formal, observada a obrigatoriedade de aceitação pela instituição no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da referida comunicação.

§ 3º Fica dispensada a indicação referida no § 2º quando se tratar de beneficiário que, na data da entrada em vigor desta resolução, esteja no exercício do direito de utilização da faculdade ali prevista.

Dessa forma, não procede a alegação de que a parte consumidora perderia o direito à gratuidade pelo simples fato de a conta não ser utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora a autora tenha assinado termo de adesão ao pacote de serviços, não há qualquer demonstração de que a instituição financeira tenha informado de modo claro e inequívoco a existência da alternativa gratuita, tampouco que tenha oportunizado escolha consciente entre as modalidades de conta.

Destarte, a redação contratual é confusa, genérica e não evidencia, com transparência mínima exigida pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de utilização exclusiva dos serviços essenciais gratuitos. Tal circunstância revela falha no dever de informação, que integra o conteúdo normativo da boa-fé objetiva.

Vejamos a redação da referida norma:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Extrai-se, não apenas deste dispositivo, mas de todo o microssistema de proteção do consumidor que, impõe-se aos fornecedores, neste caso concreto, à instituição financeira, o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços, especialmente quando se trata de consumidores em situação de hipervulnerabilidade econômica e informacional.

Some-se a isso o disposto na Resolução n.º 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que considera indevida a cobrança de tarifas na prestação de serviços destinados ao pagamento de salários, proventos, aposentadorias e benefícios similares, reforçando a proteção jurídica conferida a verbas de natureza alimentar.

Assim, a cobrança automática de valores, em cenário de supressão do dever de informação, caracteriza
falha na prestação do serviço
e prática abusiva, atraindo a incidência do art. 14 do CDC. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início em período anterior a 30 de março de 2021 e término após a referida data, conforme se extrai do extrato constante no
id. 29647740, pág. 1

— marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data de cada efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desconto realizado indevidamente, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 43, do STJ.

DO DANO MORAL

No que concerne ao dano moral, entendo que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário — verba de caráter alimentar — ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, pois atingem diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, comprometendo recursos destinados à subsistência.

A jurisprudência desta Corte, em caso análogo, já assentou que a supressão do dever de informação em contratação de pacote tarifário autoriza a restituição em dobro e a indenização moral.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - ““Cesta B. expresso5” e “VR Cesta B. expresso5”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “Cesta B. expresso5” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 2.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800229-22.2023.8.14.0044 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO A PACOTE PAGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a pacote de serviços bancários não contratado ("Cesta B.expresso5"), totalizando R$ 2.556,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da cobrança de tarifas bancárias mensais por pacote de serviços;

(ii) averiguar se houve contratação expressa ou informação adequada sobre a opção de serviços essenciais gratuitos ou conta benefício;

(iii) aferir a existência de falha na prestação do serviço;

(iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova da contratação do pacote de serviços bancários.

4. Ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, de que o consumidor foi informado sobre a existência da conta benefício gratuita e de serviços essenciais, conforme prevê a Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

5. Falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, que acarretam o dever de indenizar, com base no Código de Defesa do Consumidor.

6. Aplicabilidade da restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada a má-fé da instituição financeira.

7. Descontos mensais de conta destinada ao recebimento de proventos previdenciários de pessoa idosa, configurando violação à dignidade do consumidor e ensejando dano moral.

8. Fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica;

(ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.112,00), com juros de mora a partir de cada débito indevido;

(iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da fixação (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação;

(iv) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação de pacote de serviços bancários pagos, associada à omissão quanto à oferta de conta benefício ou serviços essenciais gratuitos, configura falha na prestação do serviço.

2. Descontos mensais não autorizados de conta previdenciária afetam a subsistência do consumidor idoso, ensejando reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800562-13.2022.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025) (grifei)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, aposentada, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Assevera-se o valor da obrigação que ora de declara nula.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Em decorrência do provimento do recurso, julgando-se procedente os pleitos autorais, afasta-se por completo a condenação em litigância de má-fé da parte autora.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para: declarar a inexistência de relação jurídica válida quanto à cobrança do pacote tarifário;

condenar o banco à restituição em sua forma simples dos valores descontados indevidamente anteriores 30/03/2021 e em dobro os valores indevidamente descontados após essa data, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que
, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

[2]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Belém, 12/05/2026